Tribunal: STF
Processo: AI 835919
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA. CARÁTER INFRINGENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL.



    O acórdão embargado não incorreu em dúvida, sendo claro o intuito de se obter efeitos infringentes com o presente recurso. Precedente.



    Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, subsiste fundamento suficiente para manter o acórdão ora recorrido (Súmula 283).



    A defesa requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Contudo, o acervo probatório produzido nos autos não é suficiente para comprovar a liquidez e a certeza do direito. Inviável a análise e o reconhecimento da prescrição.



    Embargos de declaração rejeitados.